Tribunal: CARF
Processo: 13971.004068/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004068/2009-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.004 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 131 a 139), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.246.461-0 (fls. 3 a 13), consolidado em 12/11/2009, no valor total de R$
1.062.160,42, referente às contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao custeio do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais dos Trabalho -
GILRAT, incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados.
Relatório Fiscal às fls. 63 a 67.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004068/2009-79
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
A pendência de julgamento de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção em segunda
instância não impede o lançamento das contribuições previdenciárias que se tornaram
devidas a partir do descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção, com
o intuito de prevenir a decadência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2010 (fl. 141) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fls. 142 a 157) sustentando: a) efeito suspensivo do recurso
contra ato cancelatório da isenção; b) imunidade tributária; e c) adesão ao parcelamento da Lei no
11.345/2006.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da alegação de parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
O recorrente alega adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.345/2006.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Ou seja, mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento
o débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o débito referente
ao DEBCAD no 37.246.461-0.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de converter em diligência, a fim de que o setor
competente na unidade preparadora informe se houve a desistência do recurso referente ao
DEBCAD no 37.246.461-0.
Disto, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Unidade de
Origem informe se para o DEBCAD no 37.246.461-0 houve pedido de parcelamento do débito e,
caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido pedido, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital